Tribunal: TJBA
Processo: 0542184-03.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0542184-03.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: EZENILDA MARIA ALVARES RODRIGUES

Advogado(s)
:
Veríssimo & Veríssimo Advogados Associados registrado(a) civilmente como AAB BENAIA SAMI NUNES VERISSIMO DE OLIVEIRA, MARILEIDE SOARES MAURICIO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO BIENAL OU TRIENAL. REJEITADA. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO BENEFÍCIO. SUPERVENIÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL. HIPÓTESE PREVISTA NA NORMA VIGENTE À ÉPOCA DO ÓBITO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. ALTERAÇÃO PATRIMONIAL. NÃO COMPROVADA. DESCONSTITUIÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. A pretensão de recebimento das parcelas vencidas está sujeita à prescrição quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, de modo que apenas as parcelas anteriores aos cinco anos da propositura da ação estão prescritas.

2. Aplica-se ao caso a norma vigente à época do óbito (Lei Estadual nº 7.249/98, com alterações das Leis nº 8.535/2002 e nº 9.003/2004), nos termos da Súmula 340 do STJ.

3. A cessação da condição de dependente pode ocorrer em caso de casamento ou união estável, haja vista a equivalência jurídica entre as duas formas de constituição familiar, conforme o art. 226, caput e § 3º, da Constituição Federal.

4. A declaração prestada pela autora no recadastramento administrativo, por si só, não comprova a existência de união estável nos moldes do art. 1.723 do Código Civil, sendo insuficiente para justificar o cancelamento do benefício.

5. O relatório social e os depoimentos colhidos não evidenciam vínculo afetivo com convivência pública, contínua e duradoura com ânimo de constituir família.

6. Necessária a desconstituição do ato administrativo que cancela benefício previdenciário sem provas inequívocas de união estável nos moldes legais e sem adequada ponderação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, especialmente quando a beneficiária percebia o benefício há mais de sete anos.

7.
Nas hipóteses de eventual reconhecimento de união estável, a perda do direito à pensão por morte não é automática, exigindo-se a demonstração de alteração relevante na condição econômica do beneficiário.

8. A existência de procedimento administrativo regular, sem abuso de poder ou erro grosseiro, afasta a responsabilidade civil objetiva do Estado por danos morais.

Apelação a que se dá provimento, em parte.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº. 0542184-03.2017.8.05.0001, da comarca de Salvador – BA, em que figura como apelante o
ESTADO DA BAHIA
e como apelada
EZENILDA MARIA ALVARES RODRIGUES
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO BIENAL OU TRIENAL
e, no mérito,
CONHECER E DAR PROVIMENTO, EM PARTE, À APELAÇÃO DA PARTE RÉ
e,
DE OFÍCIO, RECONHECER A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).